Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-07.2024.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002123-07.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALETE DIONISIO DA SILVA - CPF: 534.138.814-34 (APELANTE), VERUSKA MAGALHAES ANELLI - CPF: 483.456.118-69 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora que ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando não ter firmado a contratação nem autorizado descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve relação jurídica válida que autorizasse a instituição financeira a realizar descontos consignados decorrentes de cartão de crédito com RMC e, em consequência, se há responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão, cédulas de crédito bancário, assinatura eletrônica, documento pessoal e selfie, atendendo ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

4. O contrato contém cláusulas claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado e a autorização para desconto mínimo em folha, inexistindo violação ao dever de informação ou vício de consentimento.

5. Os valores foram creditados na conta da autora em diversas oportunidades, evidenciando proveito econômico e afastando a tese de inexistência de contratação.

6. Insubsistente alegação de ilicitude dos descontos, não configurado dano moral ou material, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão válido e utilização dos valores creditados, não há falar em vício de consentimento ou ilícito contratual. 2. A existência de benefício econômico afasta pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALETE DIONISIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, nos autos da “
Ação declaratória de nulidade contratual c/ repetição de indébito”
proposta pela ora recorrente em face do
Banco BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 325233354), nos termos:

“
III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se
a parte-autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §§1ºe 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais (ID 325233356)
, a apelante
Salete Dionisio Da Silva
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que firmou um contrato com o Apelado acreditando que estava contratando determinados serviços ou produtos específicos, e que foi surpreendida com a oferta e a consequente assinatura de um contrato de Reserva de Cartão Consignável.

Aduz que a forma de pagamento do contrato RMC é significativamente distinta daquela do empréstimo consignado comum, implicando em condições que não foram plenamente esclarecidas no momento da contratação.

Acusa ter ocorrido erro substancial a contratação do cartão RMC, o que compromete a validade do seu consentimento.

Sustenta estar em posição de extrema desvantagem e vulnerabilidade, sendo que a perpetuidade do contrato e a falta de clareza quanto ao término das obrigações configuram uma afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Defende a ocorrência dos danos morais e sua indenização.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, com repetição do indébito de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas (nº 325233360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Salete Dionisio da Silva
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, além dos extratos/faturas da operação, depósito de valor em conta, demonstrando a utilização dos serviços.

Neste contexto, primeiramente, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 325232872) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado - “Consignação Empréstimo Bancário” e “Empréstimo sobre RMC”, junto a instituição/apelante, que entendeu aquela serem completamente ilícitos.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” com o banco requerido em 02/07/20018, consoante se observa do ID nº 325232886.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados e assinatura eletrônica pela autora nas citadas de Cédulas de Crédito Bancário nº 69278485 e 87877806 (ID. 325232885 e 325232888), com a apresentação de documento pessoal de RG e selfie.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula “condições gerais da cédula de crédito bancário (CCB)” da citada “operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado” que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura (item “6.11” do contrato).

Neste importe, nota-se que além do autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de R$3.624,34 (três mil e seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) em 05/07/2018; R$187,32 (cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) em 21/12/201; R$214,49 (duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) em 17/03/2020; R$1.139,63 (um mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) em 07/04/2021; e, R$720,76 (setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos) em 07/03/2024, todos por meio de saques/empréstimos (TED) destinados a conta bancária de sua titularidade (ID. 325232889).

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, a autora ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 6 (seis) anos (ajuizamento da ação em setembro/2024), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
a manutenção da sentença que negou procedência aos pedidos de repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e materiais
, é medida que se impõe.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025